Tribunal: CARF
Processo: 10909.722093/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722093/2012-07
ACÓRDÃO
3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto
processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à
esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ para
nova decisão, com a análise do argumento de mérito em relação a majoração da alíquota de IPI
pelo Decreto n. 6.225/2007.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
2
Trata-se de Auto de Infração para exigência de ofício do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, no montante de R$ 38.009,66, acrescido de juros de mora e multa
proporcional de ofício no percentual de 75%, decorrente da falta de recolhimento do
referido tributo, referente às mercadorias objeto das Declarações de Importação – DI de
nos 07/1481810-5, 07/1585111-4, 07/1646020-8, 07/1809229-0 e 08/0010281-3,
registradas de 29/10/2007 a 03/01/2008.
As referidas DI ́s foram submetidas ao regime de importação por conta e ordem
de terceiros, tendo no papel de importadora por conta e ordem, a empresa MERCOCAMP
COMERCIO INTERNACIONAL S/A, CNPJ: 05.521.163/0002-14, doravante denominada
MERCOCAMP, e como adquirente, a empresa CIMPORT – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, CNPJ: 01.247.997/0001-41, doravante denominada CIMPORT.
A íntegra do Relatório Fiscal encontra-se na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal às folhas 9 a 16; a seguir será apresentada uma síntese do mesmo:
Segundo consta, as importações realizadas, através das declarações de
importação retromencionadas, perfizeram-se sob amparo do Mandado de Segurança
no2007.61.00.028426-5/SP, que posteriormente foi encaminhado para Vara Federal do
Distrito Federal sob o no 2008.34.00.004635-8/DF.
O Mandado de Segurança foi impetrado por ABRAVA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO contra o Secretário
da Receita Federal do Brasil, com vistas a obter provimento jurisdicional para que seus
associados, no caso a CIMPORT, não se sujeitassem ao pagamento do IPI com base nas
alíquotas majoradas pelo Decreto no 6.225/07, permanecendo sujeitas, pelo prazo de 90
dias, às disposições normativas do Decreto no 6.006/2006.
A liminar deferida em 11/10/2007 determinou que a eficácia do Decreto no
6.225/07, que vigorou a partir de 05/10/2007, data de sua publicação, em relação ao
dispositivo que aumentou a alíquota do IPI de zero para 20%, para o código NCM
8418.69.40, tivesse início somente após 90 (noventa) dias de sua publicação, em respeito
ao que dispõe o art. 150, III, “c” da Constituição Federal. Desta forma, as importações
foram registradas, em relação ao referido código, com a indicação de alíquota zero para o
IPI, conforme Decreto no6.006/2006.
Em 04/08/2008, o MM Juiz Federal Substituto da 13a Vara/SJDF confirmou a
liminar, concedendo parcialmente a segurança pleiteada, nos termos da referida liminar,
sendo que contra tal decisão, a União interpôs Recurso de Apelação
Em 18/05/2012, o TRF 1aRegião deu parcial provimento, reconhecendo a
ilegitimidade passiva do Secretário da Receita Federal e julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito. O processo aguarda exame de admissibilidade de Recurso Especial
interposto pela impetrante.
Entende o Fisco que Recursos Especiais e Extraordinários eventualmente
interpostos junto ao STJ e STF são recebidos no efeito devolutivo, ensejando execução
provisória das decisões por eles impugnadas, que podem produzir efeitos desde logo. Tais
recursos não possuem efeito suspensivo, ou seja, não suspendem a execução da decisão
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
3
recorrida. Assim, não havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerou
inaplicável, no caso em questão, o art. 63 da Lei no. 9.430/96, que determina a não
aplicação da multa de ofício.
O Fisco, diante da falta de recolhimento do IPI (alíquota de 20%), tanto no
momento do registro das Declarações de Importação, como após a reversão da ação
judicial, formalizou a presente autuação consubstanciando o crédito tributário não
recolhido, com o lançamento da multa de ofício no percentual de 75%, nos termos do art.
44 da Lei 9.430/96.
O Fisco transcreve ainda os arts. 21, 24 e 27 do Decreto 7.212/2010 para concluir
que tanto empresa importadora, MERCOCAMP, como a real adquirente das mercadorias
importadas, CIMPORT, devem figurar como sujeitos passivos da autuação, respondendo
pelos fatos e infrações apurados, a primeira na qualidade de sujeito passivo da obrigação
principal e a segunda na qualidade de responsável solidário.
A empresa CIMPORT, adquirente das mercadorias importadas por terceiros,
tendo sido cientificada da autuação fiscal em 18/09/2012, conforme Aviso de Recebimento
à folha 120, protocolou sua peça impugnatória em 16/10/2012, conforme folha 123. A
íntegra de sua impugnação encontra-se às folhas 123 a 129, a seguir serão apresentadas
suas alegações de forma resumida:
Afirma que o Decreto 6.225/07, que majorou a alíquota do IPI, publicado em
05/10/2007 somente poderia entrar em vigor e surtir seus efeitos depois de decorridos 90
dias, ou seja, em 05/01/2008, tendo em vista o princípio constitucional da noventena,
estabelecido pelo Art. 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal.
Considera, assim, que as importações que realizou, através da empresa
MERCOCAMP, não estão sujeitas a incidência do IPI na forma majorada pelo Decreto
6.225/07, mas sim, pelo Decreto no6.006/2006. Cita julgado do STF, que faz menção ao
princípio da anterioridade nonagesimal, para corroborar sua tese.
Em conclusão, faz o seguinte pedido, in verbis:
“Por todo o exposto, espera e requer a Impugnante seja acolhido a presente
impugnação, para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o referido Auto de Infração,
uma vez demonstrada a completa insubsistência e improcedência deste.”
A empresa MERCOCAMP, importadora, na importação por conta e ordem de
terceiros, tendo sido cientificada da autuação fiscal em 18/09/2012, conforme Aviso de
Recebimento à folha 121, protocolou sua peça impugnatória em 18/10/2012, conforme
folha 137. A íntegra de sua impugnação encontra-se às folhas 137 a 165, a seguir serão
apresentadas suas alegações de forma resumida:
1 – Preliminar de nulidade
Da impossibilidade de mudança de critério jurídico adotado anteriormente pela
fiscalização
Entende que nas operações de importação, o Fisco, ao realizar o desembaraço
aduaneiro desse bem, resta por homologar expressamente a atividade empreendida pelo
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
4
sujeito passivo, pois se o desembaraçou, concordou com a classificação fiscal atribuída a
esta mercadoria por aquele que o importou. Assim, as declarações de importação em
questão foram à época desembaraçadas pela Fiscalização, com acatamento pleno das
informações prestadas pela Impugnante, conforme demonstram os comprovantes de
importação em anexo, logo é de se concluir que houve homologação expressa da
Fiscalização no momento em que aceitou o desembaraço das mercadorias.
Após 08/05/2012, data em que foi proferido o Acórdão do TRF 1a região, a
Fiscalização pretendeu mudar seu posicionamento, alterando o critério jurídico adotado
anteriormente, para efetuar o lançamento fiscal e imputar indevidamente à Impugnante o
pagamento do suposto crédito tributário que deveria ter sido recolhido quando do
desembaraço das mercadorias.
Considera que essa mudança de entendimento não pode ser admitida, sob pena
de ferir direito líquido e certo da Impugnante, bem como os Princípios da Segurança
Jurídica, Boa-fé objetiva e Retroatividade da legislação tributária em detrimento do
Contribuinte. Alega sobre a impossibilidade de revisão do lançamento inicialmente feito
pela Impugnante e expressamente homologado pelo Fisco Federal e para corroborar sua
tese cita extensa doutrina, jurisprudência e decisões judiciais.
2 – Questões de Mérito
2.1 – Da Inexistência de trânsito em julgado do Mandado de Segurança n°
2008.34.00.004635-8/DF
Afirma que o Acórdão do TRF - 1a Região só passou a produzir seus efeitos
jurídicos a partir da data de sua publicação, ou seja, em 18/05/2012, conforme atesta a
Certidão de Objeto e Pé em anexo e não, em 08/05/2012.
A referida decisão não pode ser tida como absoluta, pois ainda não transitou em
julgado o mandamus. A opção de executar provisoriamente o Acórdão é bastante
temerária, na medida em que, a qualquer momento, poderá ser revertido em favor da
Impugnante, o que por óbvio deveria estar sendo observado pela Fiscalização.
Ainda que se pudesse admiti-la, ressalte-se a ausência da prestação de caução por
parte do Fisco Federal para prosseguir com a execução provisória do mandamus e iniciar
atos administrativos tendentes a constituir indevidamente crédito tributário que, em
verdade, inexiste.
Assim, cabível a decretação do cancelamento do Auto de Infração n°
0927800/00083/12, por conta da possibilidade reversão do Acórdão atualmente vigente, já
que não houve trânsito em julgado do mandamus.
2.2 – Do correto preenchimento das Declarações de Importação
Afirma que a anterioridade nonagesimal, a alíquota aplicável à época dos fatos
geradores era aquela prevista pelo Decreto n° 6.006/2006, qual seja, de 0,00% e não de
20%, conforme quis fazer crer a Autoridade Fiscal em seus cálculos de apuração do
quantum supostamente devido pela Impugnante.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
5
Assim, a informações prestadas nas Declarações de Importação foram
corretamente preenchidas pela Impugnante, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade, principalmente, no que tange à alíquota aplicável. Cabível, portanto, a
decretação do cancelamento do Auto de Infração n° 0927800/00083/12, por conta da
ausência de irregularidade nas Declarações de Importação.
2.3 – Da necessária observância do Princípio da Noventena
Alega que o §1° do art. 150 da Constituição Federal, assegura aos Contribuintes
que as majorações do IPI através de elevação de alíquota ou da base de cálculo somente
podem entrar em vigor somente após decorrido o prazo de 90 dias.
Faz abordagens sobre o Princípio da não surpresa e da anterioridade nonagesimal
em relação a majoração da alíquota do IPI. Apresenta decisões de Tribunais Regionais
Federais para corroborar sua tese e concluir pela ilegalidade da exigência da elevação da
alíquota do IPI antes de decorridos os noventa dias da publicação do Decreto n°
6.225/2007, o que enseja o reconhecimento de que as Declarações de Importação em
questão estão fora do alcance jurídico do referido ato normativo, o que enseja o
cancelamento da autuação fiscal.
2.4 – Da inexigibilidade da multa de ofício prevista no percentual de 75%
Considera que qualquer irregularidade verificada no plano formal, sem dúvida, só
pode ser classificada como um erro, sem o potencial de gerar crédito indevido, suprimir ou
reduzir a arrecadação do IPI cabível a União Federal, decorrente das operações de
importação das mercadorias feitas pela Impugnante em favor da CIMPORT. Assim, resta
afastado o elemento essencial da imposição de penalidade pecuniária, qual seja, ilicitude
de conduta. O que se tem no caso sub examen, só pode ser interpretado como um erro, e
não como um ato ilícito com potencial lesivo ao erário federal, como sugere a Autoridade
responsável pelo malfadado lançamento fiscal.
Nesse sentido, inexistindo o elemento ilicitude no caso dos autos, pressuposto
essencial de aplicação das penalidades tributárias, mister se faz a declaração de
improcedência da aplicação da multa de ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei n°
9.430/1996, com o consequente cancelamento do crédito constituído em face da
Impugnante.
3 – Conclusão
Por fim, a Impugnante apresenta os seguintes pedidos, in verbis:
a) Seja a presente Impugnação recebida, conhecida e totalmente provida para:
a.l) Decretar a nulidade do Auto de Infração n° 0927800/00083/12, em
decorrência do reconhecimento da questão preliminar de impossibilidade de mudança do
critério jurídico adotado pela Fiscalização, por conta da revisão do lançamento por
homologação fundado na suposta reversão do provimento jurisdicional que amparava a
conduta da Impugnante e o entendimento de que a interposição de Recurso Especial não
possui efeito suspensivo, o que é inadmissível de acordo com a legislação em vigor,
mormente os artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
6
a.2) Consequentemente, seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário até decisão final nos presentes autos, nos termos do art. do CTN;
b) Ad argumentandum tantum, caso este não seja o entendimento de V. S.a, o que
não se espera, NO MÉRITO, seja a presente Impugnação recebida, conhecida e provida para
julgar totalmente improcedente o lançamento fiscal, com o respectivo cancelamento do
suposto crédito tributário, tendo em vista:
b.l) a inexistência de trânsito em julgado do Mandado de Segurança n°
2008.34.00.004635-8/DF;
b.2) o fato de que inexistem irregularidades no preenchimento das Declarações de
Importação
n°s
07/1481810-5,
07/1585111-04,
07/1646020-8,
07/1809229-0
e
08/0010281-3;
b.3) o Decreto n° 6.225/2007 não se aplica às operações que são objeto do Auto
de Infração n° 0927800/00083/12, em respeito ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal;
b.4) a ausência do elemento ilicitude, fator determinante a aplicação da multa de
ofício prevista pelo art. 44 da Lei 9.430/1996.
Por fim, protesta pela expedição de ofício ao Órgão Judiciário competente para
que informe o estado atual do julgamento do Recurso ainda pendente, requerendo, na
oportunidade, ajuntada dos documentos em anexo.
A 2a Turma da DRJ/RJO negou provimento à impugnação, Acórdão n° 12-109.612,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVAS. RENÚNCIA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
REVISÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Não caracteriza mudança de critério jurídico o procedimento fiscal decorrente de
revisão aduaneira, eis que o Desembaraço Aduaneiro configura-se em ato
administrativo de liberação de mercadoria, após etapa de Conferência Aduaneira,
que não se confunde com lançamento por homologação expressa.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
Recurso porventura recebido, com efeito devolutivo, contra decisão em Mandado
de Segurança, extinto por ilegitimidade passiva sem julgamento de mérito, não
afasta a exigibilidade do crédito tributário, muito menos impede sua constituição
com multa proporcional de ofício para prevenir decadência.
MULTA PROPORCIONAL DE OFÍCIO (75%). CABIMENTO.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
7
Constatada em procedimento fiscal a falta de recolhimento de tributo, aplica-se a
multa proporcional de ofício no percentual de 75%, independentemente de
comprovação por parte do Fisco de qualquer ilicitude que autuado tenha ou não
praticado.
Em síntese, a DRJ manteve a exigência do crédito tributário, contudo não conheceu
a impugnação em relação à questão de mérito que tratou especificamente da aplicação da
alíquota majorada do IPI e do princípio da anterioridade nonagesimal, por renúncia às instâncias
administrativas, em razão do Mandado de Segurança n° 2008.34.00.004635-8/DF.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente Mercocamp Comércio Internacional ratifica as
razões de sua impugnação e acrescenta argumentação sobre a “Omissão do Acórdão Recorrido –
Nulidade do julgado”, por falta de apreciação de mérito da alíquota majorada do IPI pelo Decreto
n° 6.225/2007, sustentando que a impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto
processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário interposto pela Mercocamp é tempestivo e observa os
pressupostos legais de interposição.
Em primeiro lugar, analisa-se a preliminar da aplicação da Súmula CARF n° 1, para o
mérito da majoração das alíquotas do IPI-Importação.
A Recorrente, no tocante à nulidade suscitada da decisão recorrida, por falta de
apreciação de mérito da alíquota majorada do IPI pelo Decreto n° 6.225/2007, sustenta que a
impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se configura
hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Na origem, o Auto de Infração para exigência do IPI decorreu da falta de
recolhimento do tributo referente às mercadorias objeto das Declarações de Importação – DI de
nos 07/1481810-5, 07/1585111-4, 07/1646020-8, 07/1809229-0 e 08/0010281-3, registradas de
29/10/2007 a 03/01/2008, em razão do Mandado de Segurança no 2007.61.00.028426-5/SP:
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A, CNPJ 05.521.163/0002-14,
registrou as Declarações de Importação nos 07/1481810-5, 07/1585111-
4,07/1646020-8, 07/1809229-0 e 08/0010281-3, a fim de nacionalizar
mercadorias estrangeiras importadas por conta e ordem de CATARINENSE AR
CONDICIONADO LTDA., CNPJ 01.247.997/0001-41, hoje denominada CIMPORT –
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., deixando, porém, de recolher o IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, alegando, no campo de “Dados
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
8
Complementares” das declarações, estar amparada pelo Mandado de Segurança
no 2007.61.00.028426-5/SP.
(...)
O Mandado de Segurança acima identificado foi impetrado por ABRAVA –
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E
AQUECIMENTO contra o Secretário da Receita Federal do Brasil, com vistas a
obter provimento jurisdicional para que seus associados não se sujeitassem ao
pagamento do IPI com base nas alíquotas majoradas pelo Decreto no 6.225/07,
permanecendo sujeitas, pelo prazo de 90 dias, às disposições normativas do
Decreto no 6.006/2006.
Em 11/10/2007, a liminar foi DEFERIDA, determinando-se que a eficácia do
Decreto no 6.225/07, em relação ao dispositivo que aumentou ou instituiu o IPI,
tivesse início somente após 90 (noventa) dias de sua publicação em respeito ao
que dispõe o art. 150, III, “c” da Constituição Federal.
Em 14/11/2007, reconhecendo a incompetência do juízo de São Paulo para a
causa, já que o impetrado tinha como endereço Brasília, os autos foram
encaminhados para o Distrito Federal para distribuição, processamento e
julgamento por uma de suas Varas Federais, tendo sido autuado sob no
2008.34.00.004635-8/DF.
Em 04/08/2008, o MM Juiz Federal Substituto da 13a Vara/SJDF confirmou a
liminar, concedendo parcialmente a segurança pleiteada, nos termos da referida
liminar.
Contra tal decisão, a União interpôs Recurso de Apelação, ao qual, em
18/05/2012, o TRF 1aR deu parcial provimento, reconhecendo a ilegitimidade
passiva do Secretário da Receita Federal e julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito.
A DRJ não conheceu a impugnação em relação à questão de mérito que tratou
especificamente da aplicação da alíquota majorada do IPI e do princípio da anterioridade
nonagesimal, por renúncia às instâncias administrativas:
Das questões de mérito
Da autuação do IPI com base na alíquota de 20% - observância do Princípio da
Noventena
No presente processo, a associação ABRAVA em nome de suas associadas, dentre
elas a CIMPORT (adquirente), impetrou Mandado de Segurança com vistas a obter
provimento jurisdicional para que elas não se sujeitassem ao pagamento do IPI
com base na alíquota majorada no percentual de 20% pelo Decreto no 6.225/07,
permanecendo sujeitas, pelo prazo de 90 dias, às disposições normativas do
Decreto no 6.006/2006, que determinava a alíquota em zero percentual para o
referido imposto.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
9
As decisões e peças judiciais encontram-se às folhas 115 a 119.
A identidade entre os objetos da ação judicial e da defesa administrativa deve ser
aferida pela semelhança do objeto e da causa de pedir nos processos que
tramitam nas duas esferas, o que se afigura de forma indubitável no caso em tela.
De modo que, pela identidade de objeto entre a matéria suscitada em ação
judicial e a matéria impugnada administrativamente, o alegado direito da
Impugnante ao reconhecimento da não aplicação da alíquota majorada do IPI no
percentual de 20% não será objeto de apreciação quanto ao mérito, por
caracterizar renúncia às instâncias administrativas, nos termos da legislação
vigente. Pois, ao buscar provimento judicial torna-se inócua a discussão no âmbito
administrativo da mesma matéria, que passa a ser restrita ao âmbito judicial, cuja
solução definitiva irá determinar o efeito no âmbito administrativo.
Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito administrativo sendo,
inclusive, objeto de Súmula do CARF, a qual recebeu caráter vinculante por força
da Portaria MF n° 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
No mesmo sentido, o art. 87 do Decreto n° 7574/2011:
Art.87.A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Ademais, o PARECER NORMATIVO COSIT no7, de 22 de agosto de 2014, conclui
que “é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;”.
Destarte, não se conhece da impugnação em relação a aplicação da alíquota
majorada do IPI.
A Recorrente aponta a nulidade da decisão recorrida no mérito, com as seguintes
razões:
Ainda na seara de preliminares ao mérito do presente instrumento recursal,
necessário destacar o completo equívoco da autoridade julgadora de primeira
instância, a qual compreendeu pelo não conhecimento do capítulo da
impugnação dedicada a arguir a necessária observância ao princípio da
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
10
anterioridade nonagesimal, com fundamento na compreensão de que a discussão
acampada por pessoa jurídica distinta através de mandado de segurança coletivo
implicaria na renúncia às instâncias administrativas por todas as pessoas
beneficiadas por eventual julgamento de procedência.
0052. Os tribunais pátrios são pacíficos em sentido contrário, bem como o próprio
CARF possui reiterados julgados em sentido opostos, senão vejamos:
Acórdão: 9303-009.280
Número do Processo: 13710.001029/2003-03
Data de Publicação: 30/08/2019
Contribuinte: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Relator(a): ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003 PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. A impetração de mandado de segurança
coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese em que se deva
declarar a renúncia à esfera administrativa.
(...)
0053. A compreensão adotada pelo julgador de primeira instância além de
flagrantemente ilegal, não se revela nem ao menos razoável, uma vez que a tutela
coletiva de interesses possui condão de facilitar o acesso à justiça, de forma que
utilizar-se de um processo movido por ente coletivo para impedir a discussão
administrativa de pessoas vinculadas a este tende a esvaziar de importância os
entes coletivos e o próprio processo coletivo, se tratando de flagrante retrocesso
democrático.
0054. Sendo nula a decisão que não conhece de matéria por estar esta inserta em
Mandado de Segurança Coletivo, deve a decisão guerreada ser decretada nula de
pleno direito, levando à novo julgamento da matéria pela primeira instância, a
fim de evitar a supressão de instâncias.
No caso, a autuação teve como objeto o IPI-Importação referente às DI de nos
07/1481810-5, 07/1585111-4, 07/1646020-8, 07/1809229-0 e 08/0010281-3, registradas de
29/10/2007 a 03/01/2008.
O Decreto no 6.225/07 foi publicado em 05/10/2007 e instituiu a majoração da
alíquota do IPI. Para o IPI, admite-se a alteração de alíquota por decreto, desde que obedecido o
princípio da anterioridade nonagesimal, conforme prescrito pelo art. 150, III, “b” e “c” c/c, § 1o da
Constituição Federal:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
11
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou; (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
(...)
§ 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I,
153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos
previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de
cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.
Assim, uma vez que o Decreto no 6.225/07 foi publicado em 05/10/2007, de acordo
com a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, III, “c” da Constituição Federal, a
majoração somente produziria efeito após 90 dias da publicação, o que não alcança os fatos
geradores das DI objeto do presente processo. É que sustenta a Recorrente nos itens 3.2 e 3.3 da
impugnação.
Tal argumentação é verossímil, considerando os precedentes do Poder Judiciário:
STF, Tribunal Pleno, ADI no 4.661-MC, Relator Ministro Marco Aurélio, DJE
23/03/12
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO -ADEQUAÇÃO. Surgindo
do decreto normatividade abstrata e autônoma, tem-se a adequação do controle
concentrado de constitucionalidade. TRIBUTO - IPI - ALÍQUOTA - MAJORAÇÃO -
EXIGIBILIDADE. A majoração da alíquota do IPI, passível de ocorrer mediante ato
do Poder Executivo - artigo 153, § 1o -, submete-se ao princípio da anterioridade
nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IPI - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA -
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - LIMINAR - RELEVÂNCIA E RISCO
CONFIGURADOS. Mostra-se relevante pedido de concessão de medida
acauteladora objetivando afastar a exigibilidade da majoração do Imposto sobre
Produtos Industrializados, promovida mediante decreto, antes de decorridos os
noventa dias previstos no artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Carta da República.
AMS 00099201420114036104, Desembargador Federal Antonio Cedenho, TRF3 -
TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1, DATA:13/05/2016
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
12
MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA POR ATO NORMATIVO
EMANADO PELO PODER EXECUTIVO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 150, III, "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ADI No 4.661-MC. 1. O mandado de segurança é ação de cunho constitucional e
tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de
lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público. 2. O art. 153, § 1o da Constituição
Federal excepciona o princípio da legalidade tributária ao permitir que as
alíquotas de IPI sejam alteradas por meio de ato normativo emanado pelo Poder
Executivo. Não há disposição constitucional que excepcione do cumprimento do
princípio da anterioridade nonagesimal os atos emanados pelo Poder Executivo
que alterem as alíquotas do IPI (art. 150, III, "c"). 3. Por força da nova exegese
constitucional, em observância aos princípios da certeza do direito e da segurança
jurídica, se permitiu ao contribuinte adaptar-se às novas alíquotas de IPI. 4. O E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar na ADI no 4.661,
suspendeu a eficácia do art. 16 do Decreto no 7.567/11, por entender que a
majoração da alíquota do IPI deve se submeter ao princípio da anterioridade
nonagesimal. 5. Apelação e remessa oficial improvidas.
TRF-4, APELREEX 200770000338615, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Artur César de
Souza, D.E. 13/01/2010).
AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR
DECRETO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. ART. 150, III, "C", DA
CF/88. SRT. 557, CAPUT, DO CPC.
1 - O poder de modificar a alíquota do IPI, deve conter-se nos limites
estabelecidos na lei. O artigo 150, inciso III, alínea 'c', da CF/88, ao dispor sobre o
princípio da anterioridade, com redação outorgada pela EC no 42, determina que
devem transcorrer noventa dias da publicação da lei que instituiu ou majorou
tributo, para que este possa incidir. O parágrafo 1o, do mesmo artigo, relaciona
quais os tributos que não se submetem a essa exigência, estendendo-se àqueles
previstos nos incisos I, II, III e V do art. 153, dentre os quais não se inclui o IPI,
conforme jurisprudência desta Segunda Turma.
2 - Viável solver o agravo de instrumento por meio de decisão terminativa quando
o seu objeto confronta jurisprudência dominante ou está em sintonia com
precedentes dos tribunais superiores. Inteligência dos artigos 557 - caput e §1o-A,
do CPC e 5o, inciso LXXVIII, da CF.
Com razão a Recorrente na alegação de inexistência de concomitância e
consequente renuncia à esfera administrativa.
No que diz respeito à renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa,
dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980:
Lei 6.830/1980
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
13
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
No caso, a Recorrente Microcamp não é Associada da ABRAVA – Associação
Brasileira De Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. A associada é a
Catarinense Ar-Condicionado Ltda, atual CIMPORT – Importação e Exportação Ltda, para quem a
Mercocamp importou por conta e ordem as mercadorias objeto das DI autuadas.
Contudo, ainda que a CIMPORT – Importação e Exportação Ltda fosse associada da
ABRAVA na época dos fatos, este CARF tem amplo acervo jurisprudencial no sentido de que a
existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de
caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância. Observe-se:
Acórdão n° 9303-005.189
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Acórdão n° 3101-003.899
PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n.
6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante
litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual
de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
Acórdão n° 3301-013.746
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão n° 3401.012.620
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
14
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COLETIVA PROPOSTA POR
ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio,
atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode
propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente. Ademais, a eficácia
subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador.
Acórdão n° 3001-000.389
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE DE CLASSE.
ASSOCIAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
EXAME
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.
A impetração de ação ordinária por entidade de classe – substituto processual –
não impede que o contribuinte, a esta associado, pleiteie individualmente tutela
de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que referida medida judicial não
induz litispendência e não produz coisa julgada em seu desfavor, ainda que os
efeitos jurídicos da decisão alcance seus representados, haja vista que não há
identidade entre os sujeitos dos processos judicial e administrativo, razão pela
qual a existência de pleito judicial de natureza coletiva não importa em renúncia
do direito do representado em demandar perante o âmbito administrativo,
impondo-se portanto o exame da sua manifestação de vontade.
Ademais, o STF, no julgamento dos RE 573.232/SC e RE 612.043/PR, em sede de
repercussão geral, entendeu que há requisitos para que o substituto processual se utilize da ação
coletiva:
RE 573.232/SC
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese: I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação,
em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável
autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo
5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
15
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
RE 612.043/PR
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador,
que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Dessa forma, há os seguintes requisitos para que o substituto processual se utilize
da ação coletiva: i) deve haver autorização expressa e prévia do associado para legitimar a
associação à propositura da ação judicial; e ii) a eficácia da coisa julgada da ação coletiva atinge
apenas os filiados em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, desde que
constantes da relação jurídica juntada à inicial e residentes no âmbito da jurisdição do julgador.
Neste processo, não há comprovação, mediante documentação juntada aos autos,
de autorização expressa e prévia da CIMPORT para o ajuizamento da aludida ação judicial, bem
como de que ela residia, à época da propositura da ação, no âmbito da jurisdição do órgão
julgador.
Logo, não há que se falar em concomitância da matéria discutida por meio da
sobredita ação judicial coletiva com a matéria debatida neste processo administrativo.
Isso porque para que haja renúncia à instância administrativa é necessária a
manifestação expressa do interessado no momento do ajuizamento da ação coletiva ou por meio
de litisconsórcio com a associação. E mais uma vez, a Recorrente Mercocamp não é associada da
ABRAVA.
Assim, acolho a preliminar de nulidade suscitada, em razão de cerceamento do
direito de defesa e em atenção ao duplo grau de jurisdição, para anular o acórdão recorrido e
encaminhar os autos à DRJ, para, considerando a inexistência de concomitância, proferir nova
decisão, com a análise de todos os argumentos de mérito apresentados na impugnação.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o
acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ para nova decisão, com a análise do argumento de
mérito em relação a majoração da alíquota de IPI pelo Decreto no 6.225/07.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722093/2012-07
16

Fl. 386
DF CARF MF
Original